Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002302-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), SCHEFFER CARVALHO EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35.426.674/0001-37 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO - CNPJ: 50.735.161/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual se pretende a revisão de cláusulas de financiamento de veículo, a suspensão dos efeitos da mora, a abstenção de negativação e a manutenção da posse do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito diante da alegada abusividade contratual; e (ii) o perigo de dano apto a justificar a suspensão da mora, a vedação de negativação e a manutenção da posse do bem.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito não se evidencia, pois, as alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória, não sendo possível aferir, em cognição sumária, eventual ilegalidade ou onerosidade excessiva.

A análise da legalidade dos encargos exige instrução probatória, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos pretendidos em sede de cognição sumária na ação revisional.

A inscrição em cadastro restritivo, em princípio, configura exercício regular do direito do credor, ausente prova inequívoca de ilegalidade.

Ausência de demonstração suficiente, neste momento processual, de elementos concretos que indiquem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "

1. A concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A alegação de abusividade contratual, sem prova suficiente, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora, demandando dilação probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Scheffer Carvalho Empreendimentos e Consultoria Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização por dano material, moral e repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência movida em face de Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária de Nova Mutum e Região - CRESOL Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não se evidenciaram os requisitos do art. 300 do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que teria havido divergência relevante entre a proposta/oferta inicialmente apresentada e o contrato efetivamente formalizado, com agravamento das condições do financiamento, inclusive com indexação ao CDI e elevação substancial do custo do contrato, razão pela qual ajuizou demanda revisional, pretendendo, em sede de urgência, a limitação do pagamento/consignação ao valor que entende incontroverso, bem como a abstenção de negativação/protesto e o impedimento de busca e apreensão, mantendo-se a posse do veículo objeto do financiamento.

Aduz, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, extraída da alegada vinculação da oferta e de supostas abusividades contratuais, e o perigo de dano, consubstanciado nos prejuízos decorrentes de eventual restrição creditícia e no risco de adoção de medidas de constrição do bem. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma do
decisum.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 343879350).

A d. Juíza prestou as informações, mantendo a decisão (id. 345152430).

Interposto recurso de Agravo Interno, este foi desprovido à unanimidade por esta Câmara (id. 349685392).

Contraminuta pelo agravado, requerendo o desprovimento (id. 350834878).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Scheffer Carvalho Empreendimentos e Consultoria Ltda.

ajuizou ação de revisão contratual bancária cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de
Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária de Nova Mutum e Região - CRESOL Mato Grosso
, objetivando a revisão das cláusulas de contrato de financiamento de veículo (Mitsubishi Triton), especialmente no tocante à alegada divergência entre a oferta inicial e o contrato efetivamente firmado, bem como a suspensão dos efeitos da mora, a abstenção de negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito e a vedação de eventual busca e apreensão do bem.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora, impedir a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, além de autorizar o pagamento das parcelas no valor que entende como incontroverso e assegurar a manutenção da posse do bem financiado.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não restaram evidenciados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, destacando que a parte autora não nega a existência da relação contratual, limitando-se a alegar excesso nos encargos, circunstância que, por si só, não afasta a mora nem impede a negativação, a qual configura exercício regular do direito do credor (id. 216466747 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que há manifesta violação à oferta vinculante apresentada pela instituição financeira, bem como abusividade na indexação do contrato ao CDI, ausência de transparência quanto ao custo efetivo total e ocorrência de erro substancial na formação do negócio jurídico.

Sustenta que não se encontra em mora, porquanto vem adimplindo as parcelas que entende devidas, sendo indevida a negativação de seu nome, a qual lhe acarreta grave prejuízo à sua atividade empresarial. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, diante do risco de comprometimento de suas operações e eventual perda do bem.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos da mora, impedir a negativação de seu nome e assegurar a manutenção da posse do veículo, com autorização para pagamento das parcelas no valor que entende incontroverso.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em ação de revisão contratual bancária, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu,
o agravante sustenta a existência de irregularidades no contrato de financiamento celebrado com a agravada, notadamente em razão da alegada divergência entre a oferta inicial, que previa parcelas fixas, e o instrumento contratual efetivamente firmado, o qual contempla juros remuneratórios de 1,40% ao mês, capitalização mensal e indexação ao CDI, além de custo efetivo total superior ao inicialmente apresentado.

Além disso, aduz que permanece adimplindo os valores devidos, mediante débito automático em conta corrente, inexistindo mora apta a justificar a negativação de seu nome, a qual reputa indevida e prejudicial às suas atividades empresariais.

Todavia, a probabilidade do direito invocado não se evidencia de forma inequívoca neste momento processual.

Isso porque as alegações de abusividade contratual, inclusive no que tange à suposta violação da oferta vinculante, à indexação ao CDI e à discrepância do custo efetivo total, demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir, com a segurança necessária, a existência de ilegalidade ou onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial imediata no pacto firmado entre as partes.

Com efeito, os elementos probatórios colacionados aos autos, tais como
prints
de conversas extraídas de aplicativo de mensagens (id. 342171858) e demonstrativos unilaterais de evolução contratual, não se mostram suficientes, por si sós, para evidenciar, de plano, a alegada abusividade, impondo-se a necessidade de dilação probatória, inclusive com eventual realização de prova pericial, caso o juízo entenda necessário, a fim de apurar a regularidade dos encargos pactuados e a efetiva correspondência entre a proposta inicial e o contrato celebrado.

De igual modo, a tese de inexistência de mora não merece prosperar neste momento. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 380, “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”, sendo necessária a demonstração inequívoca da abusividade dos encargos contratuais, o que, como visto, não se verifica em sede de cognição sumária.

Ademais, o pagamento das parcelas no valor que a parte entende devido, de forma unilateral, não elide a mora nem impede o credor de exercer os direitos decorrentes do inadimplemento contratual, dentre os quais se insere a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.

Nesse sentido, eventual restrição ou negativação de crédito, em princípio, configura exercício regular do direito do credor, não podendo ser obstada sem a demonstração robusta de ilegalidade na cobrança, o que não restou evidenciado nos autos até o presente momento.

No que se refere ao perigo de dano, igualmente não se verifica a presença de elementos concretos capazes de demonstrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da medida pleiteada.

Embora a agravante alegue prejuízos à sua atividade empresarial em decorrência da negativação, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para afastar os efeitos do contrato regularmente firmado entre as partes, sobretudo quando ausente prova inequívoca da abusividade alegada.

Outrossim, eventual reconhecimento de irregularidades contratuais poderá ser adequadamente compensado ao final da instrução processual, mediante restituição de valores ou revisão das cláusulas contratuais, o que afasta, neste momento, a alegação de irreversibilidade do dano.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, tampouco para afastar os efeitos da mora, incluindo a negativação cadastral e a eventual adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito. Confira
in verbis:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
“
A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência
.”
(RAI n. 1039075-75.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
1. “A alegação de abusividade de cláusulas contratuais com base em laudo unilateral não configura, por si só, probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência”. 2. “O afastamento dos efeitos da mora depende de demonstração inequívoca de cobrança abusiva, a ser apurada mediante contraditório e produção de prova pericial
”.
(RAI n.o 1005027-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS CONCERNENTES A JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PRETENSÃO EM OBSTAR O BANCO DE ADOTAR MEDIDAS VISANDO OBTER SEU CRÉDITO E SER IMPEDIDO DE NEGATIVAR O NOME DO RECORRENTE E PRETENSÃO EM PERMANECER NA POSSE DO VEÍCULO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:
1. A alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência tampouco de per si tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a eventual busca e apreensão do bem financiado
.
” (RAI n.o 1028329-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025).

Dessa forma, ausentes, ao menos por ora, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se correta a decisão agravada que indeferiu o pleito antecipatório.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026